Tribunal: TJES
Processo: 5003801-05.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: FGTS; Cabimento
Data de julgamento: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003801-05.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: NOEMIA ALVES DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal arguida pelo Estado do Espírito Santo acerca da cobrança pelo FGTS não depositado no período de 1995 a 2017, no qual a agravada teria laborado em favor do ente estatal por sucessivos contratos temporários.

Em seu arrazoado recursal, o agravante pretende e reforma da decisão, sustentando, preliminarmente, a incompetência absoluta da Vara da Fazenda Pública, por reputar competente o Juizado Especial da Fazenda Pública, a pretexto de que a agravada teria informado valores exorbitantes com o fim de que a demanda tivesse trâmite com o procedimento comum. Acrescenta ainda as seguintes teses: (a) incidência da prescrição quinquenal e não aplicabilidade do ARE 709.212/DF, (b) necessidade de
distinguish
, já que o ARE 709.212/DF não versava sobre condenação em desfavor da Fazenda Pública, de modo que deve continuar sendo aplicada a regra do Decreto-Lei nº 20.910/1932, (c) subsidiariamente, advoga que com a aplicação do ARE 709.212/DF, “
a prescrição quinquenal se impõe, uma vez que se consuma primeiro que a prescrição trintenária. Assim, considerando a data do ajuizamento da demanda, em 21/08/2019, estão prescritos todos os créditos anteriores a 21/08/2014
” (id 1432566 – p. 16).

Decisão proferida com o id 1728929, por meio da qual indeferi o efeito suspensivo postulado.

Informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau no id 1847777.

Embora intimada, a agravada não ofertou contrarrazões (id 2039295).

É, no que basta, o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 14 de março de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como externei na decisão em que indeferi o efeito suspensivo postulado, com relação a inédita irresignação a respeito da competência do Juízo originário, olvida o agravante que este sodalício reiteradamente externa o entendimento de que “[...]
Mesmo as matérias ditas de ordem pública, como ilegitimidade passiva das partes, não podem ser conhecidas pelo Órgão Recursal se não foram objeto de análise do juízo originário, sob pena de supressão de instância
.[...] (TJES, Agravo de Instrumento, 030179002313, Relator DES.: CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021).

Ademais, tal circunstância ainda denota a denominada nulidade algibeira que, com se sabe, deve ser afastada, notadamente porque não agasalha a boa-fé processual.

Nesse sentido, confira-se:
Apelação/Remessa Necessária
nº
058190001998
, Relatora DE.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, DJe: 01/12/2021.

Ultrapassada tal questão, ao contrário da insurgência do agravante, vale acentuar que a orientação do STJ está firme no sentido de que “
A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes.
[...]” (REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020).

Posta assim a questão, tenho que também não vinga o reclame acerca do prazo prescricional para cobrança do FGTS vindicado pelos depósitos não realizados no período de 05/1995 a 06/2017, porque embora o magistrado de primeiro grau tenha mencionado que “
para fins de análise de prescrição, aplica-se o prazo trintenário
”, o que, a meu ver não está certo, reputo que mesmo assim acabou por atribuir o desfecho correto para a questão ao afastar a prescrição das parcelas cobradas.

Como se sabe, ao definir sobre o prazo prescricional para cobrança do FGTS o STF o fez com a respectiva modulação de efeitos prospectivos, nestes termos:

“
A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos) . Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.” (Voto Min. Gilmar Mendes, relator, ARE 709212, Tribunal Pleno, julgado em
13.11.2014
, DJe 18.2.2015)

E ainda de forma didática, cabe destacar o seguinte trecho da decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux na Rcl 42480/RN, em 06/8/2020:

“
[...] a decisão proferida no ARE 709.212 abarca o caso dos autos,
uma vez que a tese fixada quando do referido julgamento estabeleceu como critério de distinção temporal a excepcionar a regra então criada, o dies a quo do prazo prescricional para cobrança do FGTS
, tornando legítima a manutenção da prescrição trintenária apenas nos casos em que já tivesse havido, até a data do julgamento, o transcurso de mais de 25 anos do seu início.

In casu, iniciado a prazo prescricional do autor em 02/01/1997 – data em que o FGTS passou a não ser depositado – contava, na data do julgamento do recurso paradigma – 13/11/2014 – com lapso temporal insuficiente para enquadrar-se na excepcionalidade definida na modulação.”

Nesse contexto, levando em consideração que a modulação implementada pelo STF no ARE 709.212/DF mira o termo inicial do prazo prescricional que no caso vertente tem a data mais longínqua em maio de 1995 que, por sua vez, quando do julgamento da repercussão geral (13/11/2014) só havia transcorrido 19 anos (faltavam ainda 11 anos), certo é que realmente será aplicado o prazo quinquenal a partir daquele julgado da excelsa corte (13/11/2014), de modo que ausente a prescrição das parcelas pretendidas (maio/1995 a junho/2007), tendo em vista que a demanda foi ajuizada em 21/8/2019.

Por tais razões,
neg
o provimento
ao recurso, a fim de manter incólume a decisão impugnada, ainda que por outros fundamentos.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DO FGTS. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A inédita irresignação a respeito da competência do Juízo originário, impede sua análise, porquanto “[...]
Mesmo as matérias ditas de ordem pública, como ilegitimidade passiva das partes, não podem ser conhecidas pelo Órgão Recursal se não foram objeto de análise do juízo originário, sob pena de supressão de instância
.[...] (TJES, Agravo de Instrumento, 030179002313, Relator DES.: CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, DJe: 13/05/2021).

2. A orientação do STJ está firme no sentido de que “
A aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré. Precedentes.
[...]” (REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020).

3. Levando em consideração que a modulação implementada pelo STF no ARE 709.212/DF mira o termo inicial do prazo prescricional que no caso vertente tem a data mais longínqua em maio de 1995 que, por sua vez, quando do julgamento da repercussão geral (13/11/2014) só havia transcorrido 19 anos (faltavam ainda 11 anos), certo é que realmente será aplicado o prazo quinquenal a partir daquele julgado da excelsa corte (13/11/2014), de modo que ausente a prescrição das parcelas pretendidas (maio/1995 a junho/2007), tendo em vista que a demanda foi ajuizada em 21/8/2019.

4. Recurso improvido. Decisão mantida.

VISTOS
,
relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 29 de março de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.